Tribunal: TJBA
Processo: 8040786-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040786-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS 18 ANOS. APLICAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS Nº 9.717/1998 E Nº 8.213/1991. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que determinou a cessação do benefício de pensão por morte percebido pela impetrante ao completar 18 anos de idade, sob fundamento da perda da qualidade de dependente prevista na Lei Estadual nº 11.357/2009. A impetrante pleiteia o restabelecimento do benefício até a conclusão do curso superior, sustentando a prevalência da legislação federal aplicável aos regimes próprios de previdência social.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessação da pensão por morte aos 18 anos, com fundamento na legislação estadual baiana, é compatível com as normas gerais federais aplicáveis aos regimes próprios de previdência social; e (ii) saber se é possível a prorrogação do benefício até os 24 anos de idade em razão da condição de estudante universitária da impetrante.
III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o princípio tempus regit actum, segundo o qual a legislação vigente à época do óbito do instituidor rege a concessão do benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 340/STJ.
4. A Lei Federal nº 9.717/1998 estabelece normas gerais para os regimes próprios de previdência social e veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, disciplinado pela Lei nº 8.213/1991.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da prevalência das normas federais sobre disposições estaduais que estabeleçam limite etário inferior para manutenção da pensão por morte em regimes próprios de previdência social.
6. O ato administrativo que cessou o benefício aos 18 anos revela-se ilegal, impondo-se o restabelecimento da pensão até o atingimento dos 21 anos de idade.
7. Inexiste previsão legal que autorize a extensão da pensão por morte até os 24 anos para pensionista de regime estatutário estadual apenas em razão da condição de estudante universitária.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 643, firmou entendimento de que não é possível o restabelecimento ou a prorrogação de pensão por morte a beneficiário maior de 21 anos e não inválido, em razão da taxatividade da legislação previdenciária.
IV. Dispositivo e tese

9. Segurança parcialmente concedida para determinar o restabelecimento da pensão por morte em favor da impetrante até o atingimento dos 21 anos de idade, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.
Tese de julgamento: “1. A Lei Federal nº 9.717/1998, em conjunto com os arts. 16, I, e 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, prevalece sobre norma estadual que fixe a cessação da pensão por morte aos 18 anos de idade. 2. O pensionista filho de servidor público estadual tem direito à manutenção da pensão por morte até os 21 anos de idade. 3. É inviável a prorrogação do benefício até os 24 anos na ausência de previsão legal específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 13, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.09.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 643; TJBA, MS nº 8035071-72.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, publ. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040786-61.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MACHADO

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO
D
E ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade de votos,
CO
NCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora